Tribunal: TCU
Processo: 021.006/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2583/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento destinado a aferir o cumprimento da determinação exarada no item 9.3 do Acórdão 2886/2019-TCU-Plenário (peça 2), prolatada no bojo do TC Processo 017.361/2017-6 e dirigida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), objetivando a conclusão do exame da prestação de contas do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercício de 2017, da Prefeitura Municipal de Buritirana/MA, levando em conta os indícios de irregularidades apontados naquele feito, especialmente quanto à subcontratação integral do objeto contratado, havendo indicativos de que a empresa contratada limitava-se a realizar intermediação financeira entre a Prefeitura e os subcontratados, retendo para si parte do valor pago pela Administração. Considerando que aquele feito tratou de auditoria para verificação da qualidade e regularidade do fornecimento de alimentação e dos serviços de transporte escolar nos municípios maranhenses de Senador La Rocque/MA e Buritirana/MA, compreendendo os exercícios de 2016 e parte de 2017; Considerando a documentação prestada pelo FNDE, no bojo deste Monitoramento, às peças 8-11, em que consta a análise financeira inicial da prestação de contas em epígrafe, segundo a qual não foram detectadas impropriedades no que tange à execução financeira dos recursos do PNATE/2017 de Buritirana/MA (peça 10, p. 1) e, nos termos da análise técnica, onde há o encaminhamento pela aprovação das contas com ressalvas (peça 10, p. 2); Considerando, em acréscimo, o exame realizado pela unidade técnica acerca dos expedientes obtidos às peças 15-18, os quais demonstram novas análises realizadas pelo FNDE considerando-se inclusive o teor da auditoria seminal do presente feito; Considerando, de toda forma, que a despeito do descumprimento do prazo de noventa dias estabelecido na deliberação ora monitorada, o ente repassador federal realizou a análise determinada, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso V, alínea "a", 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar cumprida a determinação exarada no item 9.3 do Acórdão 2886/2019-TCU-Plenário , tendo-se por concluído o presente monitoramento, e b) promover o apensamento definitivo do presente feito ao TC Processo 017.361/2017-6 , com fulcro nos arts. 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014 c/c o art. 5o, II, da Portaria-Segecex 27/2009, e c) encerrar o processo. 1. Processo TC- Processo 021.006/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há.